Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCrim No. Processo : 0712172-37.2019.8.07.0020 Apelante : OSCAR RODRIGUES DA CUNHA Apelados : ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o patrono do Assistente de Acusação, André Macedo Santos, para apresentação das contrarrazões ao recurso do réu. Brasília, 19 de agosto de 2021. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Convocado